Tribunal: TJDFT
Processo: 0798700-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIDA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal, e de ameça, tipificado no art. 147, § 1o do mesmo diploma, ambos em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de decote da culpabilidade desfavorável, de reconhecimento da confissão espontânea no delito de lesão corporal e, ainda, de alteração do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade comporta valoração negativa quando a conduta detém reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal, especialmente em razão do modo de execução – com uso de pedaço de madeira para desferir golpes na ofendida –, o que legitima a elevação da pena-base.
4. O réu faz jus à atenuante da confissão sempre que admitir a autoria do delito, ainda que de forma parcial, qualificada, extrajudicial ou posteriormente retratada, sendo irrelevante sua utilização como fundamento da condenação, conforme entendimento do STJ e da jurisprudência desta Corte.
5. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, a reincidência e a culpabilidade exacerbada do réu impõem a fixação do regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/5/2019; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022, DJe de 20/6/2022; TJDFT, Acórdão 1991612, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j.: 23/04/2025.